Tribunal: TJES
Processo: 5005794-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005794-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DROGARIA HELEM LTDA
RECORRIDO: DILMA VITORIA DO SACRAMENTO MENDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005794-13.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
DROGARIA HELEM LTDA

RECORRIDO:

DILMA VITORIA DO SACRAMENTO MENDES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROVAS JUNTADAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTEMPORÂNEAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. PROFERIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRIDA ADQUIRIU OUTRO PRODUTO, AO INVÉS DE PAGAR A DÍVIDA QUE MOTIVOU A NEGATIVAÇÃO. ÔNUS QUE CABIA À PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE OS FATOS ALEGADOS PELA RECORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DILMA VITORIA DO SACRAMENTO MENDES
em face de
DROGARIA HELEM LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 30/01/2018 adquiriu um aparelho de pressão da marca INCONTERM de pulso através de crediário, junto da farmácia requerida, no valor de R$136,49 (cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos). No entanto, o aparelho não funcionava normalmente, motivo pelo qual a requerente foi à loja da requerida, afirmando que somente iria pagar após a troca do aparelho por um que estivesse em bom estado de funcionamento.

Devido à falta de pagamento, o nome da requerida foi negativado, tomando conhecimento desse fato apenas quando tentou realizar uma outra compra. Tendo conhecimento de tal fato, se dirigiu à drogaria e promoveu o pagamento da sua dívida em 05/10/2021.

Apesar de ter realizado o pagamento, seu nome não foi excluído do cadastro negativo, motivo pelo qual registrou uma reclamação no PROCON. Somente após a reclamação, conseguiu com que seu nome fosse removido do cadastro negativo.

No entanto, não satisfeita com a resposta fornecida pela requerida referente à reclamação realizada no PROCON, a parte requerente ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da demandada a restituir os danos morais causados.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência condeno a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais, cancelo o débito, ficando o requerido obstado de realizar cobranças sob pena de multa no valor da respectiva cobrança. [...]

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5467509, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a nota fiscal apresentada nos autos pela requerente se refere à compra de outro produto, não se tratando do pagamento de dívida, estando correta a negativação do nome da requerente. Alega ainda que o comportamento da requerente de não pagar a dívida pelo produto adquirido apresentar defeito não é correto, configurando-se como exercício arbitrário das próprias razões, o que não pode ser chancelado pelo poder judiciário.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, é importante salientar que grande parte dos argumentos lançados na peça recursal se escoram em provas juntadas extemporaneamente, o que se configura como inovação recursal.

Conforme se observa da sentença vergastada, apesar da parte requerida, ora recorrente, ter comparecido à audiência de instrução e julgamento, não ocorrendo sua revelia, essa deixou de apresentar sua contestação no momento correto, não juntando aos autos qualquer prova que infirmasse o pleito autoral.

As provas mencionadas no presente Recurso Inominado, portanto, somente foram apresentadas após a prolação da sentença, na oportunidade da apresentação de Embargos de Declaração (ID nº 5467511), não merecendo que sejam analisadas tais provas.

Dessa forma,
no que tange aos documentos mencionados (IDs nº 5467514, 5467515, 5467516, 5467517 e 5467518) e os argumentos a esses relacionados, NÃO OS CONHEÇO
, restringindo a análise do recurso somente quanto aos demais elementos.

Sendo assim,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto, eis que, quanto aos elementos não mencionados anteriormente, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

Como é notório, a relação entre as partes é uma relação de consumo, havendo, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é possível verificar que a parte requerente, ora recorrida, é consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, e a parte requerida, ora recorrente, é fornecedora, conforme dispõe o art. 3º do mesmo diploma legal.

Nessa esteira, sendo verificada a hipossuficiência da parte recorrida, bem como a verossimilhança dos argumentos por ela apresentados, a inversão do ônus probatório é medida cabível, conforme prevê o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe à parte autora, então, somente apresentar de forma mínima os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), restando à parte ré apresentar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Assim, demonstrada pela recorrida que ocorreu o pagamento da dívida no dia 05/01/2021, e inexistindo qualquer outra prova em contrário, uma vez que os documentos mencionados pela parte recorrente foram todos juntados de forma extemporânea, deve-se reconhecer que a parte autora se sagrou exitosa em demonstrar a veracidade de suas alegações.

Cabe salientar que, havendo a inversão do ônus da prova, caberia à parte recorrente demonstrar que sua alegação, de que a parte recorrida adquiriu outro produto, ao invés de quitar a dívida que possuía, é verdadeira. No entanto, as provas presentes nos autos são insuficientes para comprovar tal fato, motivo pelo qual o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal, bem como pelos demais fundamentos mencionados no presente voto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)